Tribunal: TJES
Processo: 5002338-57.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002338-57.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS MARTINS DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

1. É cediço que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema nº 28, RE 603.616/RO), que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.

2. No caso, a ação dos policiais militares foi amparada por fundadas razões do cometimento de crime, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, em especial, pelas denúncias anônimas de que o paciente estava realizando o tráfico de drogas, em local conhecido como ponto de vendas, pelo fato do mesmo ter dispensado uma sacola contendo pedras de crack, ao perceber aproximação dos agentes, além de ter fugido para o quintal da sua residência, confessando, por fim, no momento da sua abordagem, que no interior da sua casa, existiam mais drogas. Precedentes.

3. De mais a mais, uma análise mais ampla e aprofundada dos fatos, inclusive da credibilidade do depoimento dos agentes estatais, é incompatível com a natureza célere e com o procedimento simplificado do habeas corpus. Precedentes.

4. A prisão preventiva do paciente foi decretada, visando a garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos atos praticados, e da periculosidade do paciente para o meio social, traduzidos na forma da execução do crime, que foi praticado em concurso de agentes, com violência e grave ameaça com arma de fogo. Precedentes.

5. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, quando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, denego a ordem, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002338-57.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS MARTINS DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS MATHEUS COUTINHO DA COSTA - ES36158

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS MARTINS DOS SANTOS, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo a 2ª Vara Criminal de Cariacica, eis que preso, preventivamente, desde o dia, 10/03/2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), e pelos crimes de posse de arma de fogo com numeração raspada e posse de arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal (art. 12 e 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº10.826/03).

Sustenta o impetrante, em suma, a ilegalidade da busca e apreensão realizada por policiais militares na residência do paciente, além da ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva.

Extrai-se dos autos, que no dia 09 de março de 2023, policiais militares, após o recebimento de informações por populares, dirigiram-se a residência do paciente, conhecido por ser o gerente do tráfico de drogas no Município de Cariacica.

Consta, ainda, que ao chegarem no local, os moradores do condomínio, em que reside o paciente, confirmaram seu envolvimento com o tráfico de drogas, franqueando a entrada da equipe no prédio, momento em que encontraram o mesmo, no corredor do 4º andar, que, ao avistar os agentes, apresentou intenso nervosismo e falou “perdi, perdi, senhor,” tendo, em seguida, informado que estaria armado, o que se confirmou quando visualizaram em sua cintura, 01 (uma) pistola, calibre 9mm, com o respectivo carregador e 08 (oito) munições.

Ademais, o paciente teria noticiado que em sua residência havia mais munições, oportunidade em que a guarnição adentrou o imóvel, com a autorização do mesmo, encontrando a quantidade aproximada de 70g (setenta gramas) de haxixe, 04 (quatro) munições, calibre 9mm, 08 (oito) munições calibre 9mm, 50 (cinquenta) munições calibre 9mm e 05 (cinco) celulares.

Não obstante as alegações do impetrante, tenho que não lhe assiste razão.

Com efeito, é cediço que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema nº 28, RE 603.616/RO), que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo, a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno, quando o contexto fático anterior à invasão, fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza, para além da dúvida razoável, a respeito da prática delitiva no interior do imóvel.

No caso, verifico dos autos, que a ação dos policiais militares foi amparada por fundadas razões do cometimento de crime, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, em especial, pelo fato do paciente ser conhecido como gerente do tráfico no bairro em que reside, de ter se rendido, da forma como acima relatado, por portar uma arma de fogo com a numeração raspada, além do mesmo confessar que mantinha outras munições da arma que portava, e drogas, em sua residência.

Deste modo, entendo que a narrativa contida nos autos permite que se conclua pela legalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente, bem como das provas obtidas, não se vislumbrando, portanto, violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Sobre o tema, cito precedente recente do STJ, em julgamento de situação análoga ao presente feito:

“(...) 2. Neste caso, policiais militares receberam informações sobre o armazenamento de drogas no endereço do agravante que, ao perceber a aproximação da viatura, escalou telhados de residências vizinhas para se evadir. Os policiais conseguiram alcançá-lo e realizar a prisão e, em seguida, os militares entraram na residência, onde encontraram aproximadamente 8 kg de maconha, distribuída em 12 tijolos. 3. Assim, não é possível albergar o pleito de reconhecimento de ilicitude da abordagem policial e da busca domiciliar, uma vez que as circunstâncias antecedentes forneceram aos agentes elementos suficientes para justificar a adoção das medidas, tendo em vista a situação flagrancial visível. (...)” (AgRg nos EDcl no HC n. 811.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

De mais a mais, esclareço que uma análise mais ampla e aprofundada dos fatos, inclusive da credibilidade do depoimento dos agentes estatais, é incompatível com a natureza célere e com o procedimento simplificado do habeas corpus. (STJ; AgRg-HC 720.251; Proc. 2022/0023081-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/03/2023),

Por fim, verifico que a prisão preventiva foi decretada, visando a garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos atos praticados, e da periculosidade do paciente para o meio social, ante a possibilidade de reiteração delitiva, por possuir ações penais em curso, tombadas sob os nºs 0002414-38.2020.8.08.0012 e 0012691-16.2020.8.08.0012, bem como garantia da regular instrução processual e a aplicação da lei pena, uma vez que, em liberdade, poderá intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa.

Portanto, mantenho o entendimento adotado em sede de liminar e, reconheço estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Por fim, ressalto que as circunstâncias que envolvem o fato, demonstram que, outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para o efeito almejado.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.

É como voto.